Tribunal: TJSP
Processo: 1129467-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CONTRATO EMPRESARIAL – DECISÃO "ULTRA PETITA" CONSTATADA - DECLARAÇÃO POR ABUSIVIDADE DE REAJUSTES NÃO PRETENDIDA - READEQUAÇÃO DO PLANO AO NOVO PERFIL DA EMPRESA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELO PROVIDO.